Tribunal: TJDFT
Processo: 0005227-96.2005.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADOS PELO MOTIVO FÚTIL E POR EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME DE ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA ADEQUADO. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCABÍVEL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão do esgotamento de todos os meios para a localização do réu, revela-se válida a citação por edital promovida, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade do ato.
2. No processo penal, o réu se defende dos fatos imputados na denúncia e não do enquadramento jurídico. O artigo 383 do Código de Processo Penal autoriza o juiz, de ofício, na sentença, alterar a capitulação jurídica do fato. O artigo 384 do mesmo diploma legal, por sua vez, admite, após encerrada a instrução probatória, que o Ministério Público adite a denúncia se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Na espécie, trazidos novos contornos aos fatos imputados ao acusado, é adequado o aditamento da denúncia promovido pelo Ministério Público, não se tratando de mera correção de equívocos da denúncia, mas sim, de efetiva correlação com os elementos de prova obtidos durante a instrução judicial. Preliminar de nulidade do aditamento da denúncia rejeitada.
3. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. As provas coligidas apontam que o réu teria matado uma das vítimas, mediante disparos de arma de fogo, bem como tentou matar a outra. Além disso, há indícios de que o acusado cometeu o crime de aborto provocado por terceiro, porquanto, ao matar uma das vítimas, fê-la perder o bebê que estava esperando.
No mais, o conjunto probatório carreado aos autos não afastou, de plano, o animus necandi com relação a uma das vítimas, eis que há indícios de que o réu, ao menos, assumiu o risco de matá-la, o que somente não teria ocorrido por circunstâncias alheias à sua vontade.
4. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não.
5. Permanecem hígidos os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante para a decretação da prisão preventiva do réu com fins de assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo, porque o réu ficou fora do alcance da Justiça por quase 15 (quinze) anos, ocultou seu paradeiro de familiares e não manteve seus dados pessoais atualizados em bancos de dados públicos, além do que, há risco de reiteração delitiva já que ele ostenta condenação penal pelo crime de latrocínio tentado, devendo, pois, ser mantida sua custódia cautelar.
6. Recurso conhecido e desprovido.